Tribunal: TJDFT
Processo: 0747654-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LEGITIMIDADE ATIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade ad causam trata da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda.

2. Deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.

3. Desse modo, a criança agravante é parte ilegítima para postular a reforma da decisão agravada, tendo em vista que o feito de origem se trata de ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos, e a criança não pode pleitear a sua própria guarda.

4. Não se trata de erro material passível de convalidação, pois inexiste divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito do tema e o vício é grave. Malgrado o parágrafo único do art. 932 do CPC permita que o recorrente corrija vícios sanáveis, não chega ao ponto de autorizar a própria substituição de um sujeito processual por outro, ainda mais na via recursal.

5. Além da ilegitimidade do recorrente, observa-se que não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere produção de provas (no caso a elaboração de estudo psicossocial). Outrossim, não há urgência que justifique a apreciação imediata da questão, que poderá ser veiculada após a prolação da sentença.

6. Precedentes: Acórdão 1420008, 07175212620208070007, Relator(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1370626, 07505681220208070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7.Recurso desprovido.